Tribunal: TJES
Processo: 5013857-90.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013857-90.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERTON JESUS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE OCASIONADO POR UM BURACO EM VIA PÚBLICA. AVARIAS NO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA PELA MANUTENÇÃO DA RUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5013857-90.2023.8.08.0012

Recorrente: EVERTON JESUS DE OLIVEIRA

Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida

apresentou suas contrarrazões (ID 8601656).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EVERTON JESUS DE OLIVEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais, ao argumento de que o acidente foi ocasionado por um buraco, sem sinalização, de responsabilidade da parte recorrida (CESAN), de acordo com a prova documental e oral colacionada aos autos
.

É incontroverso nos autos que o acidente ocorreu na forma narrada na petição inicial (veículo do recorrente caiu em um buraco existente em uma via pública, lhe ocasionando prejuízos materiais), corroborada pela prova testemunhal colhida em sede de audiência de instrução e julgamento.

Entrementes, pelas fotografias colacionadas aos autos (ID 8601075), não restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade da concessionária recorrida pela manutenção daquela cratera existente na rua aonde ocorreu o sinistro, notadamente se o indigitado “buraco” se tratava de alguma rede de manutenção de água e esgoto.

Ora, é sabido que constitui dever do município a conservação e a fiscalização das ruas, calçadas e demais obras que são realizadas na cidade, sendo responsável pelos prejuízos ocasionados a terceiros, por eventual falha do dever de fiscalização/conservação das vias públicas.

In casu,
ainda que a parte recorrida seja uma empresa concessionária de prestação de serviço público de saneamento básico e possua responsabilidade solidária pelos acidentes ocorridos em obras de sua responsabilidade, não há prova contundente e satisfatória apresentada nos autos a fim de corroborar que o “buraco” existente naquela via pública no dia dos fatos foi decorrente de alguma obra realizada pela parte recorrida ou se ali existe, de fato, alguma rede de água ou esgoto de sua responsabilidade.

Desse modo, tenho que as provas trazidas pela parte recorrente não foram suficientes para comprovar a aludida responsabilidade da parte recorrida no evento danoso, devendo a sentença de 1º grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EVERTON JESUS DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)